Tribunal: TJMT
Processo: 1042837-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042837-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.289.021-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0010-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da autora a 30% dos valores cobrados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para
concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir se é cabível a limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (
iii
) avaliar se a multa diária fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência no contexto do superendividamento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor determina, como fase inicial, a realização de audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de pagamento aos credores.

A ausência de realização da audiência de conciliação inviabiliza, por ora, a instauração da fase contenciosa e, consequentemente, o exame de pedidos que dependam de análise aprofundada das dívidas e do comprometimento da renda do consumidor.

O deferimento de medidas judiciais antes da formação mínima de contraditório, especialmente em procedimento especial com etapas bem delimitadas, compromete a legalidade e a segurança jurídica.

A revogação da tutela de urgência não impede a reapreciação futura do pedido, desde que cumprida a fase conciliatória e apresentados novos elementos que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação por superendividamento exige a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência da fase conciliatória inviabiliza o deferimento de medidas que impliquem limitação de descontos ou imposição de multas.

O juízo pode reavaliar o pedido de tutela de urgência após a audiência de conciliação, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1033118-93.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1042837-02.2025.8.11.0000

de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas a 30% dos valores atualmente cobrados, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00.

O agravante alega que
a concessão da tutela de urgência não observou os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte autora nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sustenta ainda que não há comprovação de qualquer atitude ilícita por parte do banco nas cobranças realizadas e que a agravada sequer comprovou quais contratos de empréstimo foram efetivamente firmados com a instituição financeira, sendo assim incabível a imposição da limitação dos descontos e da multa.

Defende também que a multa fixada é desproporcional, irrazoável e configura enriquecimento sem causa, destacando que:
o
valor arbitrado da multa (R$ 200,00/dia, limitada a R$ 20.000,00) não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, a
aplicação da teoria do “
duty

to

mitigate

the

loss
”, conforme o art. 77, II, do CPC, impõe à parte beneficiária da decisão o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo
e a
jurisprudência do STJ permite a redução ou exclusão da multa cominatória quando
esta
se mostrar excessiva.

Por fim, requer que seja provido o
Recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a multa imposta e, alternativamente, que o valor arbitrado seja reduzido por ultrapassar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Efeito suspensivo deferido no Id
333266897
.

Na contraminuta,
a agravada destaca que
preenche os requisitos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor (introduzido pela Lei no 14.181/2021), sendo caracterizada sua condição de superendividada
e que o
s descontos atuais comprometem parcela excessiva de sua remuneração, pondo em risco sua subsistência e de sua família
(Id
336489872
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Revisional por Superendividamento (repactuação de dívidas).

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os
credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela
pleiteada pel
a parte autora
.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o
juízo de origem
, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% os descontos realizados em conta corrente do autor, relativos a contratos bancários, e para determinar a devolução de valores excedentes debitados a partir de julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial de descontos bancários em conta corrente de consumidor superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art.
104-A do CDC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor, com fundamento no mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei no 14.181/2021, prevê etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC).

A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores.

A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferimento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025
”.
(N.U 1033118-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026